Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-20.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ARREBATAMENTO DE BEM COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA O CORPO DA VÍTIMA. EMPURRÃO. ROUBO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando existe o arrebatamento da res furtiva que se encontra junto ao corpo da vítima, mediante emprego de violência física, configurado está o delito de roubo. 2. Recurso conhecido e não provido.